Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS AO BEM. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de R$28.948,36 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), referentes a aluguéis, acessórios e encargos contratuais vencidos até a desocupação do imóvel locado, que teria ocorrido em 29/5/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o valor pleiteado pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o réu tenha sido revel, o pleito de ressarcimento deve ser analisado à luz das provas constantes nos autos, conforme o art. 354, IV, do CPC, de modo que a obrigação de pagar se limita ao dano efetivamente demonstrado.
4. O contrato de locação residencial deve ser considerado encerrado na data da devolução das chaves, em 19/4/2024, que marca a desocupação do imóvel. Assim, não cabe imputar ao apelante responsabilidade por aluguéis e encargos posteriores ao distrato.
5. A análise das provas constantes nos autos revela a necessidade de reforma parcial da sentença, a fim de adequar os valores cobrados pelo apelado àqueles efetivamente demonstrados.
6. O montante devido totaliza R$7.855,94 (sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme estipulado contratualmente e nos termos do art. 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.